Tribunal: STF
Processo: Rcl 83968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADI Nº 2.418/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Pernambuco, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000467-25.2019.5.06.0291, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10.

    2. A parte reclamante narra ter sido condenada, subsidiariamente, pela Justiça do Trabalho, com base na culpa presumida decorrente do teor do enunciado  nº 331 da Súmula do STF, inc. IV, do TST. Realça que, analisando a decisão formadora do título executivo, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida em que o acórdão violou o art. 102, § 2º, da CRFB, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16/DF, sobretudo por imputar responsabilidade de forma objetiva e automática.

    3. Relata que, iniciada a execução, apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, sendo que tal tese não foi acolhida pelo Juízo reclamado, sob o fundamento de que não há qualquer motivo para que a execução seja extinta, uma vez que a decisão que julgou procedente a responsabilidade subsidiária foi alcançada pelo instituto da coisa julgada material.

    4. Afirma que, conforme se apresenta o decisum ora reclamado, constata-se a inaplicabilidade do art. 102, § 2º, da Constituição da República, em virtude da inobservância ao decidido na ADI nº 2.418/DF, na medida em que o Juízo reclamado não concedeu os efeitos rescisórios. 

    5. Sustenta, em suma, violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula do STF.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 0000467-25.2019.5.06.0291, até julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a cassação definitiva do ato impugnado e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. 
É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral).

    12. Em 04/05/2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nos termos seguintes:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).

    13. Em 24/11/2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a ação, para reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, em julgado assim ementado:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011).

    14. Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese vinculante: 

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 

    15. Na espécie, o reclamante argui que o Juízo reclamado deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial. Colaciono, por oportuno, a ementa do ato impugnado, pelo qual a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo reclamante (e-doc. 7, p. 1-2):

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 
I. Caso em exame 
1. O ente público agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o argumento de inconstitucionalidade superveniente, com fundamento na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF. 
2. A sentença exequenda transitou em julgado em 17/04/2023, em data anterior à decisão proferida pelo STF no Tema 1.118, em 13/02/2025. 
II. Questão em discussão 
3. Discute-se a possibilidade de afastamento da coisa julgada com base em decisões supervenientes do Supremo Tribunal Federal que redefinem a distribuição do ônus da prova da fiscalização trabalhista pela Administração Pública. 
III. Razões de decidir 
4. A coisa julgada é instituto constitucionalmente garantido nos termos do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, vedando-se a rediscussão de matérias já decididas e transitadas em julgado. 
5. O entendimento consolidado no STF no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931/DF não possui efeitos automáticos sobre processos nos quais a coisa julgada já se operou.
6. O Tema 1.118 de Repercussão Geral, que redefine os critérios para responsabilização subsidiária do Poder Público, possui efeitos prospectivos e não pode retroagir para atingir títulos judiciais com trânsito em julgado anterior à sua decisão. 
7. A execução deve respeitar os limites fixados na sentença transitada em julgado, nos termos do artigo 879, § 1º, da CLT, não se admitindo a revisão do mérito da decisão na fase executória. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo de petição desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A coisa julgada impede a revisão de matérias decididas na fase de conhecimento, mesmo diante de mudanças jurisprudenciais supervenientes. 2. A decisão do STF no Tema 1.118 de Repercussão Geral possui efeitos prospectivos e não pode retroagir para alcançar títulos judiciais com trânsito em julgado anterior." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CLT, art. 879, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, RE 760.931/DF, RE 1.298.647/SP.”

    16. No caso, observa-se que o título executivo que o reclamante buscou desconstituir formou-se a partir de acórdão pelo qual o TRT da 6ª Região deu parcial provimento ao recurso da autora da ação trabalhista, para atribuir ao Estado de Pernambuco responsabilidade subsidiária pelo adimplemento do crédito inadimplido. O acórdão foi proferido em 18/11/2020 e transitou em julgado em 17/04/2023, nos seguintes termos (e-doc. 17, p. 14-19; destaques acrescidos): 

“(...) O Juízo de origem julgou improcedente o pedido em apreço, sob o seguinte fundamento:
"Em consonância com o entendimento pacificado na ADC 16/DF, no qual foi solidificada a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, bem como da recente decisão no Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, julgo improcedente o pedido de condenação subsidiária formulado contra o Estado de Pernambuco, já que o reclamante, embora condenação seu fosse o ônus, conforme assentado no citado Recurso Extraordinário, não trouxe aos autos comprovação da culpa in vigilando ou in elegendo do referido ente, nem que inexistiu fiscalização por parte deste. 
Atente-se que, com o Recurso Extraordinário (RE) 760931, e com a repercussão geral reconhecida, sedimentou-se o entendimento que, embora o ente de Administração possa ser condenado subsidiariamente, tal circunstância só ocorrerá caso o reclamante faça prova da culpa ou do referido ente, o que não ocorreu na presente demanda. 
Diante disto, improcedem-se os pleitos do reclamante face ao Estado de Pernambuco."
Rebela-se a reclamante contra essa decisão, alegando que o ente público não fiscalizava o contrato de prestação de serviços mantido com sua empregadora.
À análise. 
Infere-se dos autos que a reclamante foi contratada pela 1º reclamada, ADLIM- TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA., para prestar serviços de merendeira em benefício do 2º reclamado 
O art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, estabeleceu que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento. 
Ocorre que C. STF, em 24.11.2010, julgou a ADC n. 16, declarando a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, dispondo que a responsabilidade da Administração Pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
Entretanto, firmou entendimento no sentido de ser possível a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público quando verificada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações previstas na Lei n. 8.666/93. (...)
Desta forma, constata-se que o E. STF firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência das obrigações trabalhistas, por parte da empresa prestadora de serviços, que foi contratada através de regular processo licitatório, não teria o condão de transferir, de imediato, à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das obrigações supracitadas, em razão da vedação contida no art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993. 
Por conseguinte, não proibiu a transferência de responsabilização, mas apenas entendeu pela impossibilidade de ela ser realizada de modo automático, permitida a responsabilização apenas quando reconhecida a culpa do ente público.
(...)
Sob influência da decisão paradigma emanada do C. STF e, em decorrência desta, dos acórdãos julgados pelo E. TST até então, o plenário deste Regional concluiu pela prevalência da tese jurídica de condenação subsidiária de entes da Administração Pública quando constatada a sua culpa na eleição e na fiscalização do contrato, fixando-se que o encargo probatório seria do ente governamental. É o que resultou da IUJ n. 0000362- 87.2015.5.06.0000:
"os Entes da Administração Pública Direta e Indireta respondem subsidiariamente pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas ocorridas no contrato de terceirização de serviços, caso evidenciada a culpa in eligendo e in vigilando no cumprimento das obrigações, sendo encargo da Administração a prova do comportamento de conformidade com a Constituição da República e a legislação infraconstitucional".
Partilho do mesmo entendimento externado nesta IUJ, por entender que a exigência da prova de fiscalização por parte do ente público decorre do princípio de aptidão do ônus da prova. 
Assim, cabe ao Estado comprovar que efetivamente satisfez seus deveres de fiscalização da empresa prestadora de serviços. 
(...)
De todo modo, ainda ressalvo entendimento pessoal no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não cumpridas por empresa prestadora de serviços encontra óbice no artigo 71 da Lei n. 8.666/93, após a edição da Súmula Vinculante n. 10 do STF, e do julgamento da ADC n. 16. 
Adequando ao caso em análise, que envolve a triangulação composta pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, pela ADLIM - TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA. e pela reclamante, concluo que o primeiro não trouxe elementos que comprovam o cumprimento do seu dever fiscalizatório, pois apenas anexou aos autos o contrato de prestação de serviços em apreço, mas não demonstrou que efetivamente fiscalizava seu correto cumprimento. 
Assim, verifica-se que o ente público não conseguiu demonstrar em Juízo ter cumprido seu encargo, razão pela qual há de ser condenado de forma secundária pelas obrigações inadimplidas pela empregadora, o que converge com o item V da Súmula N. 331, TST, de seguinte teor:
"V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada". (Grifo nosso).
Desse modo, dou provimento ao recurso da reclamante, no item, para atribuir ao ESTADO DE PERNAMBUCO responsabilidade subsidiária pelo adimplemento do crédito obreiro.”

    17. Nesse contexto, o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento é posterior ao julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF, ocorridos em 24/11/2010 e 26/04/2017, respectivamente, pelos quais este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. O julgamento posterior do Tema RG nº 1.118, mencionado pela autoridade reclamada, apenas endossou o referido entendimento, há muito consolidado nesta Corte.

    18. Constata-se, pois, que a responsabilização subsidiária do ente público, pela Justiça do Trabalho, a partir de fundamentação genérica de culpa, viola o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e do Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 760.931-RG/DF), a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.  

    19. Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF.

    20. Em reclamações análogas, porém ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, em desfavor de decisões da Justiça trabalhista que deixavam de reconhecer o vício de inconstitucionalidade qualificado — por força das decisões proferidas na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931-RG/DF e na ADI nº 2.418/DF —, o pedido foi julgado procedente, reconhecida a inexigibilidade do título executivo em relação à parte reclamante. 

    21. Nesse sentido: Rcl nº 66.414/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/03/2024, p. 22/03/2024; Rcl nº 62.770/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 66.506/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 64.720/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/02/2024, p. 01/03/2024.

    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 760.931-RG/DF). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator